Tribunal: STF
Processo: ARE 1410079
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI N. 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. § 3º DO ART. 335 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Em 21.6.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Goiás (e-doc. 56).



    2. Contra essa decisão Goiás interpôs agravo regimental, provido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023, vencidos o Relator originário, Ministro Roberto Barroso, e o Ministro Cristiano Zanin.



    Fui designada redatora para o acórdão, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI N. 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. (...)” (e-doc. 61). 



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 25.9.2023, a embargante opôs, em 29.9.2023, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 62). 



    4. Sustenta que “a divergência do acórdão embargado e o paradigma no RE 1.300.005-AgR, Rel. Min. Edson Fachin tem por foco o momento da aplicação da modulação dos efeitos da ADI 4.639/GO, já que, conforme o acórdão o embargado, a Embargante não possui direito a pensão em razão do óbito de seu instituidor ter ocorrido em data posterior a publicação do acórdão da ADI nº 4.639/GO, enquanto que o paradigma invocado (RE 1.300.005-Agr) garante a Embargante o direito a pensão por morte”.



    Argumenta, quanto ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 880.083, que, “em que pese o paradigma da divergência aqui alegado ter como autora do voto divergente da decisão que negou seguimento ao Extraordinário julgado procedente por ocasião do Agravo Regimental a Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia – , o que ficou decidido no RE 880.083-AgR é que o direito a percepção da pensão não tem por fato gerador a data do óbito de seu instituidor, mas sim a data daqueles que ‘... tivessem reunido as condições necessárias ao recebimento dos benefícios previstos na lei declarada inconstitucional, situação na qual se encontra a ...’ Embargante, em específico”.



    Anota que, “no RE 722.929-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, a 2ª Turma do STF – ao contrário do entendimento expressado no acordão embargado, de que a lei a ser aplicada é a da data do óbito –, concedeu o direito com base no argumento de que se garantisse a ‘... preservação dos benefícios concedidos ou em condições de sê-lo na vigência da lei’”.



    Salienta que, “no caso específico do acórdão paradigma do RE 1.323.063- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, antes da demonstração da divergência, necessário contextualizar a possibilidade de utilização do paradigma da mesma turma ora invocado, com base na previsão do § 3º, art. 1.043 do CPC, dada a alteração de mais da metade dos membros que compõem a 1ª Turma do STF na época do julgamento do acordão paradigma e a composição atual”.



    Afirma que, “especificamente em relação à divergência em relação ao RE 1.323.063-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, a antiga formação da 1ª Turma do STF – ao contrário do entendimento expressado no acordão embargado – de que a lei a ser aplicada é a da data do óbito – , concedeu o direito a concessão a pensão por morte a esposa de instituidor aposentado, com base no argumento de que, ‘... se o direito à aposentadoria encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI nº 4.639, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte pleiteado....’, não divergindo da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal”.



    Ressalta que, “no julgamento do RE 1.323.063, a fim de fundamentar a sua conclusão, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber invocou precedente desta Suprema Corte, especificamente a Rcl 31589, relatoria do eminente Ministro Edson Fachin”.



    Pondera que, “em que pese o acórdão da Reclamação Constitucional acima citado e utilizado no RE 1.323.063-AgR como fundamento principal não ser apto a ser utilizado como requisito de oposição de Embargos de Divergência, por autorização do § 1º do art. 1.043 do CPC, poderá o mesmo ser utilizado para confrontar a tese jurídica do acórdão embagado contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária, como é o caso da Rcl nº 31589, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin”.



    Pede “sejam conhecidos e providos os Embargos de Divergência, para que prevaleça o entendimento proferido nos acórdãos paradigmas RE 1.300.005-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.04.2022, RE 880.083-AgR, Rel. Ministra Carmem Lucia, DJe 03.08.2015, RE 722.929-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2015 da 2ª Turma, no RE 1.323.063-AgR, Rel. min. Rosa Weber, da antiga composição da 1ª Turma, garantindo a Embargante o direito a pensão por morte abarcada pela modulação dos efeitos da ADI nº. 4.639/GO”.



    5. Em 2.10.2023, foi determinada a manifestação do embargado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. As contrarrazões foram apresentadas em 8.11.2023 
(e-doc. 74).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à embargante.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III e §§ 1º e 2º do art. 1.043 do Código de Processo Civil):



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federa” (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (...)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; (...)



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual” (Código de Processo Civil).



    Nos termos da legislação processual vigente, estão presentes os pressupostos de admissibilidade destes embargos de divergência.



    8. A embargante demonstrou divergência entre o decidido no acórdão embargado e acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal proferido no Agravo Regimental na Reclamação n. 31.589 (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2020).



    Ambos os casos envolviam pensionistas do Estado de Goiás. Discutia-se se a modulação de efeitos realizada nesse julgamento se aplicaria às pensionistas, cujas pensões foram instituídas após a publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639.



    Porém, as Turmas deste Supremo Tribunal conferiram solução diversa para os casos.



    No acórdão embargado, a Primeira Turma assentou que a modulação de efeitos adotada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639 não se aplicaria à pensionista, pois seu benefício previdenciário tinha sido instituído após a publicação da ata desse julgamento:



    “6. Peço vênia ao Ministro Relator para divergir e prover o agravo regimental. 



    Conforme observado no voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639 (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 8.4.2015), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 
n. 15.150/2005 de Goiás, que criou ‘regime diferenciado de aposentadoria para determinadas categorias profissionais’ (como integrantes do serviço notarial e registral, não remunerados pelos cofres públicos e da serventia do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei n. 8.935/1994). 



    Naquela assentada, decidiu-se modular os efeitos da decisão para ressalvar ‘dos efeitos da presente decisão as situações dos destinatários da Lei estadual 15.150/05 (aposentados ou pensionistas) que estejam percebendo ou tenham reunido as condições para obter os benefícios previstos no diploma invalidado até a data da publicação da ata deste julgamento’.



    7. Na espécie vertente, trata-se de pensão por morte instituída em 19.2.2019, referente a segurado que estava aposentado desde 23.1.2007. 



    Em casos análogos, de pensionistas cujo benefício foi instituído após a publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639, mas referente a servidor aposentado antes desse julgamento, este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que não se aplica a modulação de efeitos nessa ação direta, pois a pensão por morte é regida pela lei vigente no momento da instituição do benefício. Assim, por exemplo: (...)



    8. Pelo exposto, com as vênias do Ministro Relator, dou provimento ao agravo regimental para prover o recurso extraordinário com agravo de Goiás e julgar improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial. Invertam-se os ônus sucumbenciais”.



    No Agravo Regimental na Reclamação n. 31.589 (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2020), a Segunda Turma decidiu que a modulação de efeitos adotada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639 era aplicável à pensionista, cujo benefício previdenciário também tinha sido instituído após a publicação da ata desse julgamento:



    “Consoante afirmado na decisão agravada, inexiste ofensa ao decidido no citado paradigma. Ao julgar a ADI 4.639, cuja conclusão foi pela inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 do Estado de Goiás, esta Corte modulou os efeitos do julgamento a fim de resguardar os benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados. 



    No caso concreto, como já demonstrado na decisão agravada, não obstante o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido em 27.08.2016, data posterior ao julgamento da referida ADI, o servidor já se encontrava aposentado desde 26.02.1998, logo, cumpriu o requisito imposto pelo julgamento do paradigma. (...)



    Reitero que o benefício de aposentadoria do instituidor restou amparado pela modulação de efeitos implementada à decisão da referida ADI. A pensão derivada dessa aposentadoria merece, do mesmo modo, ser preservada”.



    Essa orientação continua a ser observada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Cite-se, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.08.2023. PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI 15.150/2005. ÓBITO DO INSTITUIDOR APÓS PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 4.639. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Precedente: Rcl 31.589/GO, Segunda Turma.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.431.563-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023).



    9. Registre-se que, nos termos do disposto no § 1º do art. 1.043 do Código de Processo Civil, “poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária”. Por isso, cabível a indicação de precedente prolatado em reclamação como julgado paradigma. No mesmo sentido: ARE n. 1.289.464-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.8.2022.



    10. Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais, admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora